Tribunal: STF
Processo: ARE 714922
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.